Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. REPRESENTAÇÃO PARA BUSCA E APREENSÃO E AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS. INTERESSE PÚBLICO. PROVIMENTO.
1. De acordo com o art. 5o, incisos X, XI e XII, da CRFB/1988, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas; a casa do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo por determinação judicial; o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
2. A busca domiciliar quando houver fundadas razões para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção (CPP 240).
3. É possível a proibição de acesso a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais, bem como a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio da utilização do cargo para a prática de infrações penais (CPP 319, II e VI).
4. Recurso conhecido e provido.